Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728544-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALVES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI - ME RECORRIDO: RAIZES COMÉRCIO E ORIGINAÇÃO DE FRUTAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL À PENHORA. ART. 835, INC. I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22. 2.1. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. 2.2. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 2.3 Ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições. 2.4. Precedente: “(...) 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. (...)”. (07068122120188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018). 3. Agravo improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora dos valores contidos em conta corrente, ao argumento de que teriam natureza salarial, uma vez que seriam destinados ao pagamento de salário dos funcionários e ao sócio da executada, razão pela qual estariam acobertados pela impenhorabilidade. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Dessa forma, ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições (ID 42953282 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024